Tribunal: STF
Processo: Rcl 50350
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    2. Não há como entender percorrido o iter recursal, na hipótese em que, por ocasião do ajuizamento da reclamação, o recurso extraordinário interposto a fim de ver reformada a decisão reclamada sequer havia sido apreciado pelo Juízo de origem.



    3. Encontrando-se suspensa, por força de decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário cujo objeto é, em suma, a revisão do ato reclamado, não há falar em possível descumprimento do que decidido por esta Corte nos paradigmas invocados ou em ofensa à verbete de súmula vinculante. Patente se revela a ausência de interesse processual.



    4. Identifica-se fiel observância à tese de julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da Repercussão Geral, pelo juízo reclamado, o acórdão que, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe à Administração a prova de diligência. Os elementos de convicção que fundamentam o julgado reclamado expressam a negligência do ente público em face do dever de fiscalizar o contrato administrativo. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    6. Revelam-se inaplicáveis ao caso os precedentes invocados pela parte agravante, como a respaldar possível procedência desta ação, uma vez que se referem a processos subjetivos, destituídos de efeito vinculante, nos quais ausente a identidade de partes, não possuindo, assim, aptidão para vincular o entendimento desta Turma ou para figurarem como paradigma nesta reclamação.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.